Tribunal: TCU
Processo: 022.204/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1352024, modalidade Pregão e Uasg 926001 (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço continuado dehigienização e desinfecção hospitalar e manejo de resíduos, por metroquadrado, com disponibilização de mão de obra no regime de dedicaçãoexclusiva e fornecimento de insumos, para as áreas Hospitalares eAdministrativas do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo HospitalarConceição (GHC), pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite legal,mediante acordo entre as partes, conforme Termo de Referência e demaisespecificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2653/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 135/2024, sob a responsabilidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., do tipo de menor preço, sem valor estimado divulgado, cujo objeto é a prestação de serviço continuado de higienização e desinfecção hospitalar e manejo de resíduos, com disponibilização de mão de obra no regime de dedicação exclusiva e fornecimento de insumos, para as áreas Hospitalares e Administrativas do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), pelo período de doze meses, prorrogável até o limite legal. Considerando que foram alegadas as seguintes supostas irregularidades: a) exigência de comprovação de regime de mão-de-obra exclusiva na área de higienização hospitalar, em desacordo com o princípio da competitividade; b) exigência de atestado de capacidade técnica com prazo mínimo de dois anos em um único contrato, sem permitir a soma de atestados, em desacordo com o art. 31 da Lei 13.303/2016 e com a Jurisprudência deste Tribunal; Considerando que a exigência de comprovação de regime de mão-de-obra exclusiva na área de higienização hospitalar não caracteriza direcionamento do certame; Considerando que não houve irregularidade na exigência de atestados na área de limpeza hospitalar, uma vez que não é atividade compatível em características com limpeza predial comum, sendo necessária especialização, conforme os Acórdão 1697/2023-TCU-Plenário (Relator Ministro Jorge Oliveira) e 938/2014-TCU-Plenário (Relatora Ministra Ana Arraes); Considerando que as justificativas apresentadas pela Unidade Jurisdicionada foram razoáveis em relação à exigência de atestados de capacidade técnica com o prazo especificado; Considerando que a restrição ao somatório foi relacionada tempo do contrato anteriormente firmado pela licitante, mas não à quantidade de postos de trabalho, que poderiam ser somados; Considerando que não se verificou restrição à competitividade; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.204/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Artur Garrastazu Gomes Ferreira (14877/OAB-RS), representando Benetton Servicos Terceirizados Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.